Tribunal: TJDFT
Processo: 0709753-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709753-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VIVIAN CARLA MACEDO DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO VIVIAN CARLA MACEDO DE ARAÚJO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 227798083, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida contra o BANCO DE BRASÍLIA S/A, in verbis: “Recebo aditamento da inicial, id. 227529748, porquanto não ofertada contestação nos autos. Outrossim, indefiro o pedido de reconsideração por falta de amparo legal, cuja pretensão carece de abertura da instância recursal e manejo de recuso adequado. Aguarde-se oferta de contestação. I.” (grifo nosso). Do teor da r. decisão agravada, assim como do exame dos autos originários, constata-se que a r. decisão impugnada no presente recurso examinou pedido de aditamento da inicial cumulado com pedido de reconsideração (id. 227529748) formulado pela agravante-autora em relação ao pronunciamento anterior, no qual a MM. Juíza efetivamente indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência (id. 224845999), in verbis: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum. A autora alega que no dia 3/2/2025 teria recebido uma ligação de suposto funcionário da Central Telefônica do BRB, o qual estaria de posse de informações detalhadas de sua conta e teria lhe informado sobre a tentativa de fraude em sua conta bancária. Ela afirma que acompanhava sua mãe na UTI e encontrava-se com o seu estado emocional abalado, razão pela qual acreditou nas informações prestadas. Ela teria sido orientada a acessar seu aplicativo e permitir que o suposto funcionário do Banco fizesse a atualização, para o estorno de valores. Somente no dia seguinte, ao perceber as irregularidades em seu aplicativo do Banco, a autora veio a saber que fora vítima de fraude, tendo registrado boletim de ocorrências perante a autoridade policial, bem como entrado em contato com o BRB, para notificá-lo sobre o ocorrido. Contudo, o réu não teria tomado providências sobre os fatos, nem mesmo realizado o estorno dos valores descontados de sua conta. Ela ainda suspeita que foram realizadas operações de empréstimo e transferências por meio de pix para terceiros. Assim, pede a concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito pugna pela suspensão dos descontos no valor de R$ 1.174,28, decorrentes do empréstimo de R$ 24.000,00, inclusive em sede de tutela de urgência. Também pede o ressarcimento por valores transferidos irregularmente de sua conta bancária, os quais totalizam a quantia de R$ 26.100,00. Pede ainda a compensação por danos morais. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, contudo, entendo que não é possível a concessão do pedido liminar para a suspensão das parcelas do suposto empréstimo. Isso porque, ainda não há provas claras a respeito da fraude bancária, apesar de ser uma prática atualmente comum. Além disso, a autora reconhece que facilitou a ação do terceiro, mediante a disponibilização de seu acesso ao aplicativo. Assim, se terá que aprofundar nas questões fáticas, a fim de se apurar se de fato o terceiro teve acesso a seus dados sensíveis e se houve falha da instituição financeira (fortuito interno). Quanto às transferências por pix, não houve requerimento de bloqueio de contas de terceiros, nem mesmo a apresentação dos extratos bancários que indicassem os nomes dos beneficiários. À vista do apontado, por ora indefiro o pedido de tutela de urgência.” A r. decisão supracitada foi proferida em 5/2/2025 e disponibilizada no DJe em 11/2/2025 (id. 225428677, autos originários). Assim, o termo inicial do prazo recursal de 15 dias teve início em 13/2/2025 e término em 10/3/2025. O pedido de reconsideração, como se sabe, não interrompe nem reabre o prazo para interposição de recurso. Desse modo, consideradas as datas acima informadas, o presente agravo de instrumento, interposto em 18/3/2025, é manifestamente intempestivo. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-autora, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da autora, porque intempestivo, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 20 de março de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora